Tribunal: TJBA
Processo: 8028972-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028972-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR ESCOLASTICO ROCHA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por JOSEMAR ESCOLÁSTICO ROCHA contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, considerando a ausência de comprovação de insuficiência financeira, considerando a remuneração bruta mensal do embargante no montante de R$ 12.510,77 (doze mil, quinhentos e dez reais e setenta e sete centavos) e líquida no valor de R$ 7.650,80 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos), conforme contracheque juntado ao Id n.61189175, fl.9.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao apreciar documentos anexados aos autos, como contracheques e comprovantes de despesas mensais, que, segundo o embargante, demonstrariam sua hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir
3. Não se identificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, uma vez que este analisou os documentos apresentados e concluiu pela inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi afastada diante de contracheques que demonstraram remuneração incompatível com o benefício requerido.
5. Os embargos não constituem meio adequado para rediscutir matéria já analisada no julgamento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos pode ser afastada mediante prova em contrário, conforme art. 99, § 3º, do CPC.
2. Não cabe o acolhimento de embargos de declaração para rediscussão de matéria apreciada no mérito, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028972-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSEMAR ESCOLASTICO ROCHA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200